Tribunal: STF
Processo: RE 1416345
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
União interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina, que deu provimento parcial aos recursos interpostos “apenas para estabelecer as atribuições dos réus [União e Estado de Santa Catarina] no tocante ao cumprimento da obrigação de fazer e determinar que o fornecimento seja feito observando-se o princípio ativo da medicação”, no mais, manteve a condenação ao fornecimento do medicamento “SHO BR – 20mg/ml CBD – Líquido 420ml”.
Nas razões do recurso extraordinário, a recorrente alega, em síntese, ofensa ao artigo 200 da Constituição Federal.
Declara que o Tribunal de origem manteve a condenação “ao fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA ou com indicação não prevista em bula (uso off label)”
Em 10/1/2023, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem conforme disposto nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, considerando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.366.243, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.234). 
Em nova análise, a Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina decidiu manter o acórdão anteriormente prolatado, sob os seguintes fundamentos:

“Em que pese a decisão proferida pelo STF, entendo que o julgamento proferido pela 3ª Turma Recursal não merece adequação pelas razão que em seguida passo a expor.
Primeiramente, o Recurso Extraordinário interposto pela União estava fundamentado na ausência de registro do medicamento pleiteado na ANVISA, (Tema 500), não guardando relação com o julgamento do Tema n. 1234. 
Ademais, o julgamento proferido pela Turma Recursal (evento 145) expressamente afastou a alegação da União no tocante ao fato de medicamento não possuir registro na ANVISA, como se pode verificar do seguinte trecho extraído do voto condutor do acórdão:
(...)
Assim, verifica-se que o medicamento em questão possui registro na ANVISA, razão pela qual resta inaplicável a tese fixada no julgamento do Tema 500. 
Nesse sentido, tenho que cabe manter integralmente o julgamento anteriormente exarado.” (e-doc. 136)

Diante da recusa de retratação, os autos foram encaminhados a esta Corte.
Decido.
A irresignação não merece prosperar, haja vista que o único dispositivo constitucional apontado como violado, artigo 200 da Constituição Federal, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 

Ressalte-se, outrossim, que não serve de amparo ao apelo extremo a argumentação de que o acórdão proferido pela Corte de origem diverge do entendimento fixado pelo STF no Tema 500 da Repercussão Geral, haja vista que a divergência jurisprudencial não se inclui entre as hipóteses previstas no artigo 102, incisos III, da atual Constituição Federal para cabimento do recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso extraordinário. Petição que não indica o permissivo constitucional. Descabimento. Precedentes. 3. Artigo 322 do RISTF, redação anterior à Constituição Federal de 1988. Não cabe recurso extraordinário na hipótese de divergência jurisprudencial. Competência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 639.794/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 28/3/08).

“- CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO-CABIMENTO. SÚMULA 284-STF. QUESTÃO CONSTITUCIONAL: INDICAÇÃO EXPRESSA. I. - A divergência jurisprudencial não se inclui entre as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário previstas no art. 102, III, alíneas a, b e c, da Constituição Federal. Incide, no caso, a Súmula 284-STF. II. - O recurso extraordinário é inviável se a questão constitucional não é posta com clareza, com a indicação expressa das normas constitucionais que se dizem ofendidas. III. - Agravo não provido” (AI nº 505.375/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente